Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (AGRAVANTE), ZEIDAN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 97.531.318/0001-30 (AGRAVADO), YEGROS FERREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 18.288.448/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DOS CORRÉUS – MEDIDA CAUTELAR – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Apesar da intenção de garantir o resultado da lide, a parte autora manejou pedido de anotação da existência da ação nas matrículas de alguns imóveis dos réus, todavia, sem esboçar qualquer linha argumentativa que, pelo menos, apontasse o intuito dos demandados de furtarem-se do pagamento da dívida ou que estariam em vias de cair em insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURO DIAVAN NETO
e
MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de n. 1010730-15.2021.811.0041, ajuizada por
ZEIDAN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
, determinou a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis n. 66450, 66.451, 66.452, 66.453, 66.454, 66.455 e 66.456.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que não poderia ser deferida a averbação da existência da ação nas margens das matrículas dos fiadores, não podendo a decisão ser alicerçada no simples fato da inadimplência contratual de terceiro alheio aos Recorrentes ou que não haverá no futuro resultado útil ao processo.

Salienta que os requisitos da tutela de urgência cautelar não foram suficientemente atendidos, pois não há excepcionalidade que possa autorizar a averbação da existência da ação em imóvel que compõe a residência dos demandados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis n. 66450, 66.451, 66.452, 66.453, 66.454, 66.455 e 66.456.

Colhe-se dos autos que a medida em questão foi deferida em sede de ação de conhecimento, de modo que a tutela judicial deverá ser examinada com base nas medidas cautelares, com espeque no artigo 301 do Código de Processo Civil.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo supracitado que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso
sub judice
, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil que, como dito, exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Com efeito, apesar da intenção de garantir o resultado da lide, a parte autora manejou pedido de anotação da existência da ação nas matrículas de alguns imóveis dos réus, todavia, sem esboçar qualquer linha argumentativa que, pelo menos, apontasse o intuito dos demandados de furtarem-se do pagamento da dívida ou que estariam em vias de cair em insolvência.

Da mesma forma a medida foi deferida pela decisão de origem, a qual, sem maiores delongas, apenas atendeu ao pedido da parte autora.

Nesse sentido, vale reproduzir na íntegra as breves justificativas declinadas na decisão recorrida, senão vejamos:

(...)

Por fim, DEFIRO o pedido formulado pela parte Autora no id. 116556144, para averbação nas matrículas dos imóveis n. 66450, 66.451, 66.452, 66.453, 66.454, 66.455, 66.456 para constar a existência de ação de despejo c/c cobranças em trâmite neste r. juízo.

Os agravantes, segundo informações extraídas, estão sendo demandados na condição de fiadores do contrato de aluguel, porém, há controvérsias a serem superadas na ação, a respeito desta condição, pois os corréus também requereram o reconhecimento da exoneração da fiança.

Em resumo, não há nada que justifique a manutenção da decisão de origem, a qual não evidencia qualquer quadro de urgência e, mais, não encontra amparo em qualquer prova ou argumento que convença da probabilidade do direito em questão.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso muito semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE BENS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
I. Visando ser alcançada providência de urgência, é necessária a presença de dois requisitos, sendo eles: o periculum in mora, consistente no risco, objetivamente apurável, que corre de o processo não ser útil aos interesses da parte; e o fumus boni iuris, que consiste na probabilidade do direito substancial invocado pela parte.
II. Mostra-se indevida a anotação desfavorável em matrícula de bens de propriedade da parte sem a comprovação mínima de que, ao final da ação de conhecimento, será vencida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.280410-6/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 03/04/2023)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para que seja revogada a tutela de urgência cautelar, a qual determinou a anotação da existência da lide, na matrícula dos imóveis dos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão que determinou a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis n. 66450, 66.451, 66.452, 66.453, 66.454, 66.455 e 66.456.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023